Tribunal: TJDFT
Processo: 0708206-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre as alegações de não conhecimento do recurso, feitas pelos agravados nas contrarrazões de ID. 77284960 e ID. 77858122. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15